Tribunal: TJMT
Processo: 1028587-86.2024.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028587-86.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ARNALDO SOARES SANTOS - CPF: 275.132.098-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE RODRIGO TANIGUTI DA SILVA - CPF: 012.025.971-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA DA SILVA DUARTE SANTOS - CPF: 000.636.111-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO A DEFESA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de ameaça (artigo 147,
caput,
do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A,
caput,
da Lei n. 11.340/2006),
às penas de 2 meses e 20 dias de detenção e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de arbitrar o montante indenizatório mínimo de R$ 2.000,00 em favor da vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
de acordo com os relatos da vítima em juízo, o réu foi até sua residência, descumprindo medida protetiva anteriormente imposta, e a ameaçou de morte por palavras;
(ii)
prisão em flagrante do réu no local dos fatos;
(iii)
Juízo
a quo
considerou a imputabilidade, a consciência da ilicitude da ação e a exigência de conduta diversa para valorar desfavoravelmente a culpabilidade na primeira fase;
(iv)
sentença considerou que a ação foi motivada por banalidades, sem, contudo, apontar dados concretos que embasem a afirmativa.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência por insuficiência probatória;
(ii)
subsidiariamente, valoração neutra das circunstâncias judiciais e redução das penas aos mínimos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as provas dos autos são suficientes para a condenação do réu pela prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência;
(ii)
analisar se a pena, na primeira fase, foi exasperada mediante fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, desde que coesa e coerente, assume especial relevância probatória.

6. A narrativa encadeada pela vítima, em ambas as fases da persecução penal, aliada à prisão em flagrante do apelante em frente à residência da ofendida, comprova de maneira suficiente a prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência.

7. A culpabilidade, enquanto circunstância judicial na primeira etapa do cálculo dosimétrico, difere-se da culpabilidade enquanto elemento do crime, de maneira que a imputabilidade, a consciência da ilicitude da conduta e a exigibilidade de conduta diversa não podem ser consideradas para exasperar a pena-base.

8. A banalidade da conduta indicada pelo Juízo
a quo
para negativação da vetorial dos motivos do crime, sem o apontamento de dados concretos que embasem essa motivação, não configura fundamento idôneo para o aumento da pena na primeira fase.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelo parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 147 ̧
caput
e 59; Lei n. 11.340/2006, artigo 24-A,
caput
e 5º, III; Código de Processo Penal, artigo 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 842.971/SC; TJMT, ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042 e ApCrim n. 0002604-94.2016.8.11.0064.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Arnaldo Soares Santos
contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1028587-86.2024.8.11.0003, que o condenou pela prática dos crimes de ameaça (
artigo 147,
caput,
do Código Penal
) e descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A,
caput,
da Lei n. 11.340/2006), às penas de
2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção
e
8 (oito) meses de reclusão
,

em regime inicial
aberto
,

além de fixar valor indenizatório mínimo em favor da vítima no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

(id. 268206337).

Nas
razões recursais
, o apelante requer a absolvição de ambos os crimes, ao argumento de que as provas dos autos seriam insuficientes para lastrear

condenação. Subsidiariamente, postula a redução das penas aos mínimos legais, porquanto teriam sido elevadas mediante fundamentação inidônea (id. 268206347).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (id. 268206800).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de acolher o pedido de redução das penas (id. 273030857).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Arnaldo Soares Santos
foi denunciado pela prática dos crimes de ameaça (artigo 147,
caput,
do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A,
caput,
do Código Penal), cometidos em desfavor da vítima
Claudia da Silva Duarte Santos
, considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] porque em 24/10/2024, por volta das 10h55min, na residência da vítima, na Rua Neofriza Trajano da Silva, 1130, Bairro Jardim Maria Tereza, Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras e gestos, ameaçou de causar mal injusto e grave a ex-companheira Claudia da Silva Duarte Santos; e, com atos e ações, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência no processo 1015316-10.2024.8.11.0003 dessa vara especializada fixadas para a excompanheira Claudia da Silva Duarte Santos, conforme BOPM 2024.325475 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima foram conviventes. Consta que em 24/06/2024 foram fixadas as medidas protetivas de urgência no processo 1015316-10.2024.8.11.0003 desta vara especializada em favor da vítima e contra o denunciado, que foi citado em 25/06/2024.

No dia, hora e local dos fatos, descumprindo decisão judicial que ficou medidas protetivas de urgência, o denunciado dirigiu-se até a residência da vítima, xingou-a de prostituta e vagabunda, ordenou que ela saísse de dentro da casa e disse que, ao menor descuido dela, ele a mataria com um canivete.

A polícia militar foi acionada e o denunciado preso em flagrante delito.

Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia Arnaldo Soares Santos como incurso nos arts. 69 e 147 do CP e art. 24-A da lei 11.340/06. [...]”
(id. 268206768).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o acusado foi condenado nos termos da denúncia às penas de
2 (dois) meses
e
20 (vinte) dias de detenção
e
8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como foi fixado valor indenizatório mínimo em favor da ofendida na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contra a sentença, o réu interpõe apelação, cujas teses serão adiante analisadas.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

O recorrente alega que as provas dos autos não fornecem a certeza necessária quanto à prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, sobretudo porque o édito condenatório estaria embasado apenas nos relatos da ofendida.

Com base nisso, requer seja absolvido com fundamento no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Apesar do arrazoado recursal, a detida análise dos autos demonstra que o pleito absolutório não prospera.

Inicialmente, consigna-se que os crimes apurados nesta ação penal foram praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista que o apelante mantinha relação íntima de afeto com a vítima, enquadrando-se na hipótese prevista no
artigo 5º, III, da Lei n. 11.340/2006
.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo apregoa, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

Em conformidade com o Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“[...] Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase [...] Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória.

Além disso, a mera negativa de autoria, isolada e dissociada dos demais elementos de convicção reunidos aos autos, não é o bastante para conduzir à absolvição por insuficiência de provas. Nesse sentido, colhe-se julgado de minha relatoria:

“[...] A negativa de autoria do acusado, quando isolada nos autos e contraditada pelos demais elementos probatórios, não é suficiente para afastar a condenação. [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Nessa linha de raciocínio, as provas angariadas aos autos atingem o
standard
necessário para a condenação.

Na espécie, verifica-se que a vítima
Cláudia da Silva Duarte Santos
, em ambas as fases da persecução penal, narrou que possuía medidas protetivas de urgência em desfavor do apelante. Declarou que o recorrente já descumpriu as referidas medidas em outras oportunidades. Disse que, no dia em questão, o apelante estava visivelmente embriagado e foi até sua residência, xingou-a de “prostituta” e “vagabunda”, além de exigir que ela saísse da casa, ameaçando matá-la com um canivete caso ela “vacilasse”. Afirmou que sai pouco de casa e que vive amedrontada (id. 268206323).

Em inquérito, o Policial Militar
Jose Rodrigo Taniguti da Silva
relatou que a guarnição policial foi acionada via serviço de emergência e, ao chegar ao local dos fatos, o apelante estava em frente à residência da vítima, o que motivou a sua condução em flagrante delito (id. 268206288 - Pág. 8).

Em contrapartida, o apelante, quando interrogado em juízo, aduziu não se recordar do ocorrido e sugeriu que, se tivesse agido daquela forma, era porque estava bêbado. Negou agressões e minimizou os fatos, atribuindo o conflito ao ciúme da vítima. Por fim, afirmou que a vítima já o agrediu em outras ocasiões (id. 268206323).

Diante disso, constata-se que as informações colhidas na fase inquisitiva que deram azo ao oferecimento da denúncia, caracterizadas pelo relato coeso, firme e coerente da ofendida, foram confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, os elementos de convicção angariados aos autos são robustos para evidenciar que, apesar da imposição de medidas protetivas de urgência no bojo dos autos n. 1015316-10.2024.8.11.0003, o apelante se aproximou da ofendida e proferiu ameaças de morte.

Desta feita, não há falar em aplicação do brocardo
in dubio pro reo,
porquanto não há dúvida a ser resolvida em favor do recorrente, mas sim um conjunto probatório capaz de demonstrar que ele incorreu nas condutas típicas imputadas na denúncia.

2. DAS PENAS

2.1. Pena-base

O apelante sustenta que as penas dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, na primeira etapa do cálculo dosimétrico, foram exasperadas mediante fundamentação inidônea. Em razão disso, requer a redução das reprimendas para o respectivo mínimo legal.

O pleito comporta acolhimento.

Com efeito, o Juízo
a quo
valorou de forma desfavorável as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e aos motivos do crime, empregando a fundamentação que segue:

“[...] I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e devia ter agido com conduta diversa da que teve.

[...]

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação. [...]”
(id. 268206326 - Pág. 7/8).

Contudo, como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer,
“a fundamentação utilizada para considerar a culpabilidade desfavorável confunde-se com o conceito de culpabilidade em sentido estrito, ou seja, como elemento integrante do crime [...] a própria condenação pressupõe que esses elementos já foram considerados em desfavor do acusado, pois se não estivessem presentes ele não poderia ter sido condenado.”
(id. 278002351 - Pág. 6/7).

A culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal, enquanto circunstância judicial a ser analisada no momento do cálculo de pena, deve ser entendida como um critério avaliador da maior ou menor reprovabilidade do comportamento do agente.

Assim, observa-se que a fundamentação constante na sentença para negativar a vetorial da culpabilidade é inidônea e não é hábil para acarretar o incremento da pena na primeira etapa do cálculo.

A propósito, aplicável ao caso o enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”.

Desse modo, como a ação do réu não extrapola a conduta prevista nos dois tipos penais infringidos, a circunstância judicial relativa à culpabilidade deve ser valorada de forma neutra.

No que se refere à circunstância judicial dos motivos do crime de ameaça, a sentença condenatória apenas asseverou que o delito teria sido motivado por circunstâncias banais.

Todavia, não apresenta dados concretos capazes de demonstrar que o crime foi praticado em virtude de uma causa de reprovabilidade maior do que aquela que já integra o tipo penal em comento.

Dessarte, em face da ausência de elementos fáticos que evidenciem a necessidade de se aplicar uma pena maior ao agente com vistas à prevenção e repressão delitivas, a vetorial deve ser considerada neutra. Nesse sentido, a jurisprudência da Quarta Câmara Criminal deste Tribunal preceitua:

“[...] A motivação do crime não pode ser valorada negativamente com fundamento genérico na "banalidade da ação", pois tal fundamentação carece de elementos concretos que justifiquem a majoração da pena [...] A simples menção à banalidade da conduta é insuficiente para justificar o aumento da pena-base, devendo ser considerada neutra a vetorial correspondente [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0002604-94.2016.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025).

Em conclusão, diante da fundamentação inidônea empregada para a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, a pena-base de cada crime deve ser reduzida para o mínimo legal.

3. DOSIMETRIA

Antes de realizar a nova dosimetria, é imperioso tecer algumas observações.

Dentre outras alterações, a Lei n. 14.994/2024 acrescentou o § 1º no art. 147 do Código Penal, estipulando a aplicação da pena em
dobro
caso a ameaça seja praticada no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher ou em discriminação ou menosprezo à mulher. Ela entrou em vigor em 10/outubro/2024.

A nova Lei também alterou o preceito secundário do delito de descumprimento da decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006): a pena, que era de
detenção
de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, passou a ser de
reclusão
, variável de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

O Pacote Anti-Feminicídio entrou em vigor em
10/outubro/2024
.

Os delitos atribuídos ao apelante foram cometidos em
24/outubro/2024
.

Muito embora as mudanças legislativas constituam
novatio legis in pejus
, elas já estavam vigentes ao tempo das práticas criminosas, o que remonta à ideia de que cabia à autoridade judiciária aplicar a majorante recém-inserida no § 1º do art. 147 do Código Penal e o novo preceito secundário do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. Nenhum desses caminhos, contudo, foi adotado.

Aliás, quanto ao delito de descumprimento da decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), a magistrada sentenciante, por algum motivo que se desconhece, dosou a reprimenda tomando como norte o quantitativo da pena
antes
da reforma legislativa (3 meses a 2 anos) e a modalidade da pena (reclusão) prevista
após
a reforma, numa provável tentativa de criar uma espécie de
lex tertia
– o que é de todo inadmissível.

Os equívocos narrados acima, porém, não são passíveis de correção por esta Corte Julgadora graças ao princípio
ne

reformatio in pejus
, que assegura ao acusado a proteção de que o recurso manejado exclusivamente pela defesa não acarretará aumento da pena final da sentença.

A lição, inclusive, está prescrita no art. 617 do Código de Processo Penal (“
O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos art.s 383, 386 e 387,
no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença
”).

O Superior Tribunal de Justiça também endossa esse raciocínio:

“
A jurisprudência do STJ estabelece que, em recurso exclusivo da Defesa, a redução proporcional da pena é obrigatória quando uma circunstância judicial negativa é afastada, salvo se houver mera correção de classificação ou reforço de fundamentação já existente. 5. No caso concreto, a inclusão de nova fundamentação para manter a pena-base - sem que ela estivesse contida na dosimetria da sentença - configura reformatio in pejus, pois não se tratou de mera correção ou reforço de fundamentação já utilizada no édito condenatório (...). Tese de julgamento: 1. É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença, salvo se proceder à mera correção ou apenas reforçar fundamentação já existente na sentença condenatória. 2. A inclusão de inédita fundamentação para justificar a manutenção da pena-base configura reformatio in pejus. Dispositivos relevantes citados: art. 59 do CP e art. 617 do CPP. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.058.971/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024
” (REsp n. 2.153.143/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, DJEN de 19.3.2025).

Assim, considerando que o emprego da causa de aumento de pena em referência (§ 1º do art. 147 do CP) e do
quantum
de pena previsto para o delito elencado no art. 24-A da Lei n. 11.343/2006 (2 a 5 anos) importariam agravamento das reprimendas fixadas em primeira instância, deixo de considerá-las em atenção ao princípio da proibição de
reformatio in pejus
.

Feito esse breve recorte legislativo e jurisprudencial, passo a refazer os cálculos dosimétricos,
nos termos do art. 68 do Código Penal.

O preceito secundário da primeira norma violada (art. 147,
caput
, do CP) prevê pena de detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, afastada a depreciação dos vetores culpabilidade e motivos do crime, fixo a reprimenda basilar em
1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, não pairam circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena encontrada na fase anterior, 1 (um) mês de detenção.

Na derradeira etapa, incide apenas a causa de aumento elencada no § 1º. Todavia, por implicar evidente
reformatio in pejus
, conforme exposto nas linhas acima, deixo de aplicá-la, chegando à reprimenda de 1 (um) mês de detenção.

Quanto ao delito de
descumprimento da decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), por ser vedada a combinação de leis e a
reformatio in pejus
, deve ser aplicado na íntegra o preceito secundário previsto na norma antes da reforma legislativa (3 meses a 2 anos de detenção).

Assim, afastada a valoração negativa da culpabilidade, doso a pena-base em
3
(três) meses de detenção
, montante que torno definitivo ante a inexistência de outros fatores a serem ponderados.

Nos termos do art. 69 do Código Penal, redimensiono a resposta penal definitiva para 4
(quatro) meses de detenção
.

Preservo as demais cominações da sentença, a exemplo do regime aberto, da vedação à substituição das penas constritivas de liberdade por restritivas de direitos e do valor mínimo de indenização estabelecido em favor da vítima.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Arnaldo Soares Santos
, a fim de considerar como neutras as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e aos motivos do crime e, por consequência, reduzir a pena privativa de liberdade final para
4
(quatro) meses de detenção
em regime aberto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025